Tribunal: TJES
Processo: 0015484-04.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015484-04.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Retomando os termos do acórdão recorrido, constata-se que, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão colegiada aplicou a Tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG, considerando que o caso concreto se subsume perfeitamente ao item (II) da tese, segundo o qual o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional a servidores temporários pode ocorrer se for comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

3
.

Como de ampla sabença, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). Neste caso, percebe-se o nítido inconformismo para com o resultado desfavorável ao embargante, o que não enseja a oposição de embargos declaratórios.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015484-04.2012.8.08.0045

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

EMBARGADA: MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 6519935, por meio do qual esta Egrégia Câmara, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta por
MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO
e ao apelo adesivo interposto pelo ente público embargante.

Em manifestação (ID. 6957962), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID. 6863016), o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado deixou de seguir a Tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Retomando os termos do acórdão recorrido, constata-se que, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão colegiada aplicou a Tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG, considerando que o caso concreto se subsume perfeitamente ao item (II) da tese, segundo o qual o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional a servidores temporários pode ocorrer se for comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. A propósito, confira-se:

“Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral n.º 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
,
a alegação causa espécie, na medida em que o próprio ente público, que deu ensejo às contratações sucessivas, em desacordo com a previsão constitucional de excepcionalidade e temporariedade, pretende, agora, se valer da nulidade da contratação para se esquivar do pagamento dos direitos a que faz jus a autora, por serviços efetivamente prestados, em manifesta violação da boa-fé objetiva, sob o viés da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza
.

Aliás, paradoxalmente, os julgados apresentados pelo Município na tentativa de corroborar a tese de que a autora não faz jus às verbas pleiteadas diante da nulidade da contratação temporária sucessiva1, retratam entendimento em sentido contrário, qual seja, pela extensão dos direitos sociais ao trabalhador em casos tais”. (destaquei)

Como de ampla sabença, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). Neste caso, percebe-se o nítido inconformismo para com o resultado desfavorável ao embargante, o que não enseja a oposição de embargos declaratórios.

Em arremate, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo embargante, na medida em que o prequestionamento dispensa a indicação numérica dos dispositivos pelo Tribunal, bastando que o tema seja expressamente enfrentado pela Corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)